Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0700663-33.2022.8.07.9000 AUTOR: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 34976342) do ac. 1.204.560 (APC), da 2a T. Cível (Proc. 0010075-24.2013.8.07.0018), referente a demanda de cobrança, ajuizada pela Terracap, de taxas de ocupação inadimplidas (R$ 32.683,32), ajustadas em contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra do Lote 17, Conjunto G, Quadra 4 – Área de Desenvolvimento Econômico Centro Norte – Ceilândia. Alega, em suma, a nulidade das citações realizadas na fase cognitiva, pois o representante legal da concessionária (Aguinaldo Ferreira Ltda. – ME), a saber, o Aguinaldo Ferreira, veio a falecer em meados de 2012, antes da propositura da demanda de cobrança (nov./2013), sem que tivesse havido a sucessão contratual, seja pelo espólio, seja pelos diretores, seja por outra pessoa designada nos atos constitutivos da sociedade (CPC 75, VII e VIII). Assinala que os demais litisconsortes passivos não representavam a concessionária. Afirma que era necessária a citação de todos os herdeiros, e não somente de alguns deles, especialmente porque à época inexistia inventário. Sustenta que o cumprimento de sentença contra os citados na demanda de cobrança onera indevidamente o patrimônio deles, porquanto não incluídos todos os herdeiros do representante legal da pessoa jurídica devedora. Pede a concessão da gratuidade da justiça, alegando carência de condições paraarcar com os custos financeiros do processo, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Requer a declaração de nulidade das citações e de todos os atos processuais subsequentes, bem como da penhora já realizada em cumprimento de sentença, com a devolução do prazo para apresentar contestação. 2. A demanda é inadmissível, uma vez que inobservado o prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo (CPC 975). Apesar de a autora não apontar qualquer dos incisos do CPC 966, infere-se que se refere ao V (violar manifestamente norma jurídica), com base no suposto vício da citação para a demanda de cobrança. O trânsito em julgado ocorreu em 22/11/19. Logo, o biênio para a rescisória expirou em 22/11/21. No entanto, apresente foi ajuizada em 05/05/22, quando já expirado o prazo decadencial. 3. Indefiro a inicial, com extinção do processo com resolução do mérito (CPC 487, II). Informe-se ao Juízo do cumprimento da sentença. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 29/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator